Tribunal: TJDFT
Processo: 0747960-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747960-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sânia Virginia Policeno contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da devedora, ora agravante, sobre veículo automotor (proc. no 0718366-42.2021.8.07.0001, ID no 215216269). 2. A agravante alega, em suma, que a penhora não deve prevalecer, uma vez que o automóvel é objeto de alienação fiduciária e a manutenção da medida constritiva poderá causar prejuízo a terceiro alheio à relação processual. 3. Afirma que o veículo penhorado é bem essencial para o seu deslocamento e dos seus familiares. Logo, a constrição deve ser levantada, pois lhe causa ônus excessivo (perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação). 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para cancelar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o automóvel descrito em suas razões recursais. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas reitera o pedido de gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder ao agravo de instrumento efeito suspensivo, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos e viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 9. O art. 7-A da Lei no 911/69 veda o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Contudo, nos termos do art. 835, inciso XII do CPC, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. 10. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também admite a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos objeto de alienação fiduciária: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. 1.Verifica-se inadequada a ordem de remoção do veículo, uma vez que a penhora não recai sobre o bem em si, mas sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente. Dessa forma, a manutenção da ordem implicaria na perda da propriedade resolúvel sobre bem e, principalmente, da garantia do financiamento que proporcionou a aquisição do automóvel, objeto da constrição impugnada pelos agravantes. 2.Deve-se resguardar o direito de garantia não só do credor fiduciário, mas também dos recorrentes, o que impossibilita a transferência do bem para a esfera patrimonial de terceiros, conforme tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça. 3. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que não é necessária a anuência do credor fiduciário para viabilizar a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1402940, 07336205820218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 11. A penhora impedirá que a instituição financeira expeça carta de quitação à devedora/agravada, inviabilizando a sua alienação a terceiro. Logo, a medida deferida na origem está em consonância com a legislação de regência e observa o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 14. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante, diante da documentação apresentada. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO